Tribunal: TJES
Processo: 5005100-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005100-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SONIA REGINA LEAL SANT ANGELO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para declarar a prescrição de parte do crédito tributário (IPTU e taxas).

2. A decisão agravada fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil).

3. O Agravante sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado, argumentando que o proveito econômico obtido pela parte executada foi de apenas R$ 288,36 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente a um dos seis exercícios cobrados. Pugna pela redução da verba honorária, observando-se a sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em definir o critério para a fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resulta em proveito econômico de valor irrisório. Discute-se, essencialmente: (i) a adequação da fixação por apreciação equitativa em detrimento da regra geral de percentuais; e (ii) a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na quantificação da verba, em face da sucumbência mínima do ente exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é medida excepcional, aplicável nas causas em que o proveito econômico for irrisório. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.076), a hipótese dos autos autoriza o arbitramento por equidade, visto que a aplicação dos percentuais legais sobre o valor do crédito extinto resultaria em montante ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho advocatício.

6. A apreciação equitativa, contudo, deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a extensão do êxito e da sucumbência de cada parte. No caso, o ente público decaiu de parte mínima da pretensão executória, uma vez que a prescrição atingiu apenas um dos seis exercícios fiscais em cobrança.

7. A fixação da verba honorária em valor que supera em mais de cinco vezes o proveito econômico obtido pela parte vencedora e representa parcela substancial do valor total da execução ofende o princípio da proporcionalidade. O montante deve ser arbitrado de forma a remunerar o profissional de modo justo, sem, contudo, impor um ônus excessivo e desproporcional à parte que logrou êxito na maior parcela da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005100-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: SONIA REGINA LEAL SANT ANGELO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, após o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

O juízo de primeira instância, ao reconhecer a prescrição de parte do crédito executado, condenou o Município Agravante ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), utilizando, para tanto, o critério da apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

O Agravante defende que a fixação foi desproporcional, visto que a execução fiscal, no valor total de R$ 2.657,68, abrange débitos de seis exercícios distintos (2013, 2014, 2016, 2018, 2019 e 2020), e a extinção pela prescrição atingiu apenas o crédito de 2013, no valor de R$ 288,36.

Pois bem.

A sistemática para a fixação de honorários advocatícios estabelecida pelo Código de Processo Civil prevê, como regra geral, a aplicação de percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).

Contudo, o mesmo diploma legal estabelece, em seu § 8º, uma regra de exceção, que autoriza a fixação por apreciação equitativa "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo". O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, firmou a tese de que a aplicação da equidade é restrita a essas hipóteses.

No caso em tela, o proveito econômico obtido pela Agravada – o cancelamento do débito de R$ 288,36 – revela-se, de fato, irrisório, especialmente quando comparado ao valor total da execução.

Neste contexto, a
aplicação estrita dos percentuais legais sobre base de cálculo tão reduzida resultaria em verba honorária ínfima, incapaz de remunerar condignamente o trabalho advocatício.
Mostra-se adequada,
portanto, a aplicação do critério da apreciação equitativa.

Todavia, a fixação por equidade não pode ignorar o princípio da proporcionalidade, que deve nortear as decisões judiciais. A sucumbência deve ser analisada em sua integralidade. A execução fiscal visava à cobrança de créditos de seis exercícios, e a defesa da executada logrou êxito em extinguir apenas um deles.

Nessa perspectiva, o Município decaiu de parte mínima de sua pretensão executória. A condenação em honorários no valor de R$ 1.500,00 revela-se desproporcional, pois representa mais de cinco vezes o valor do crédito extinto (R$ 288,36) e mais da metade do valor total da execução (R$ 2.657,68), que prosseguirá quanto aos demais débitos.

A fixação dos honorários deve, portanto, ponderar não apenas a necessidade de remunerar o trabalho do advogado de forma justa, mas também a extensão do êxito obtido pela parte. O valor deve ser suficiente para compensar o profissional, sem, contudo, gerar um ônus excessivo e desproporcional ao ente público, que obteve sucesso na maior parte da controvérsia.

Sendo assim, considerando a baixa complexidade da causa, a natureza do incidente processual manejado e, principalmente, a sucumbência mínima do Agravante no contexto global da execução, entendo que a redução da verba honorária para R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal valor remunera adequadamente e proporcionalmente o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, sem se mostrar excessivo diante do resultado alcançado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidos os demais termos do julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.